Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711266-87.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDA: GRAN PRIME DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ACOLHIDA. PASSE LIVRE. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA E DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA. CREDENCIAMENTO NA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DESNECESSIDADE. CREDENCIAMENTO JUNTO AO TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS. ALUNOS DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional diante dos argumentos apontados pela recorrente, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar toda e qualquer alegação das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica o seu posicionamento. 2. A Resolução número 1/2012 – Conselho de Educação do Distrito Federal, em seu artigo 53, dispõe que os cursos e programas de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, com organização curricular de livre escolha das instituições responsáveis pela respectiva certificação, não necessitam de autorização de funcionamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 2.1. Sendo assim, ante a desnecessidade de prévia autorização de funcionamento pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para o oferecimento de cursos e programas de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, não se pode exigir tal autorização para a obtenção do credenciamento junto ao Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS, para fins de disponibilização do Passe Livre. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos legais: a) 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) 948 do CPC, asseverando que a legislação local (Lei Distrital 4.462/2010) é expressa ao condicionar o benefício do recebimento do passe estudantil ao registro do curso, oferecido pelo estabelecimento de ensino, no Ministério da Educação ou na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Defende que, dentre os cursos, não se enquadram os “cursos livres” ofertados pela recorrida, porquanto não registrados no órgão federal nem no órgão distrital de educação. Afirma que a turma julgadora, ao condená-lo a ofertar os passes livres, acabou por afastar a vigência da lei local, sem declarar a inconstitucionalidade do artigo 1o, caput, da Lei Distrital 4.462/2010. Em sede de extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa aos artigos 37, caput, 93, inciso IX, e 97, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial e enfatizando a orientação do enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados ante a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 948 do CPC, porquanto o tema em debate requer a interpretação de leis locais (Lei Distrital 4.462/2010 - Lei do Passe Livre - e Resolução 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Veja-se que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1846922/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/5/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no que tange à alegada ofensa aos artigos 37, caput, e 97, ambos da Constituição Federal, bem como ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não comportaria seguimento, pois o tema em debate requer a interpretação de leis locais (Lei Distrital 4.462/2010 - Lei do Passe Livre - e Resolução 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016